Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-30.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-30.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA SILVA PRADO - CPF: 059.314.621-20 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), PATRICIA TONIAZZO - CPF: 035.456.961-97 (APELANTE), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), RAFAEL FERNANDO MENDES - CPF: 033.625.091-69 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUANA SILVA PRADO - CPF: 059.314.621-20 (APELADO), PATRICIA TONIAZZO - CPF: 035.456.961-97 (APELADO), RAFAEL FERNANDO MENDES - CPF: 033.625.091-69 (APELADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. condenação. materialidade e autoria comprovadas. pleito de absolvição. improcedência. dosimetria. tráfico privilegiado. reconhecimento para terceira apelante. regime inicial fechado. readequação para semiaberto ao primeiro apelante. recursos do Ministério público e primeira apelante providos parcialmente. desprovidos o recursos do segundo e terceiro apelantes.

I.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, todos no regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a exasperação da pena-base.

A Defesa da primeira apelante pugna pela absolvição. Subsidiariamente o redimensionamento da pena.

Os segundos apelantes pugnam pela redução das penas e alteração do regime de pena.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência de provas acerca da autoria para a condenação da terceira apelante; 2) elevação da pena-base pela quantidade das drogas apreendidas; 3) aplicação do tráfico privilegiado; 4) regime inicial diverso do fechado.

III. Razões de decidir

As declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão da droga, aliadas às particularidades do caso [circunstâncias do flagrante e declaração da corré], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas, que se classifica como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais transportar substâncias entorpecentes.

A quantidade da droga apreendida é critério preponderante (Lei no 11.343/2006, art. 42) que autoriza a elevação da pena-base.

As circunstâncias fáticas do tráfico de drogas [registro de compra e venda reiterada de entorpecentes] evidenciam o profissionalismo na consumação do crime, não sendo o apelante apenas um traficante ocasional.

Em julgamento do HC no 216697/RS no c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
”.

A quantidade de droga apreendida, circunstância judicial negativa e a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão justifica o regime inicial fechado.

A reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada.

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

Reconhece-se o tráfico privilegiado da terceira apelante ao ponderar a primariedade, bons antecedentes e inexistência de comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas ou envolvimento com organização criminosa.

Por força da significativa quantidade de maconha apreendida [4,230kg] e do concurso de agentes, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 602.673/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.10.2020).

III.

Dispositivo e tese

Providos parcialmente
os apelos do órgão ministerial para readequar as penas dos apelados RAFAEL FERNANDO MENDES e PATRICIA TONIAZZO a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os regimes iniciais fechado, e da apelante LUANA SILVA PRADO para readequar a pena a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Desprovidos os apelos dos apelantes RAFAEL FERNANDO MENDES e de PATRICIA TONIAZZO.

Tese de julgamento:

A quantidade de maconha apreendida – mais de 4kg – justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

O tráfico privilegiado é aplicável quando demonstrada a primariedade da apelante, ausência de dedicação à atividade criminosa e desvinculação de organização criminosa, sendo possível modular a fração de redução conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o, e 42; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, I; CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 708.576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022; STJ, AgRg no HC no 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021; STJ, AgRg no HC no 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT - 26.8.2022; AgRg no HC n. 931.534/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 6.11.2024; STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020; STJ, HC n. 853.872/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 6.12.2024; STJ, HC 617371 SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 27.10.2020; STJ, AgRg no HC n. 602.673/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.10.2020; TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000731-30.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

LUANA SILVA PRADO

PATRICIA TONIAZZO

RAFAEL FERNANDO MENDES

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

LUANA SILVA PRADO

PATRICIA TONIAZZO

RAFAEL FERNANDO MENDES

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL e
por LUANA SILVA PRADO, PATRICIA TONIAZZO e RAFAEL FERNANDO MENDES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1000082-65.2024.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 231974378).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ sustenta que: 1) a pena-base deveria ser fixada acima do mínimo legal em razão da
“quantidade de droga apreendida”
; 2)
“não foi considerada a reincidência da apelada Patricia”
.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas dos apelados.

Prequestiona o
“art. 5o, caput, e 6o, caput, da Constituição Federal; ao princípio da vedação da proteção deficiente em matéria de tráfico de drogas, previsto no mandado constitucional de criminalização previsto no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal; a natureza e expressiva quantidade de drogas, bem como as circunstâncias do fato criminoso, aptas a fundamentar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n.° 11.343/06.”
(ID 231974398).

LUANA SILVA PRADO alega que: 1)

“o acervo probatório produzido nos autos não é robusto o suficiente para comprovar que seja autora do suposto delito de tráfico de drogas”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 3)
“o regime inicial fechado é apenas para pena igual ou superior a 08 anos”
.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas e alterado o regime inicial de pena para o aberto (ID 231974414).

PATRICIA TONIAZZO aduz que: 1)
“faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo”
; 2)
“sendo a condenada não reincidente e com pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, poderia cumpri-la em regime semiaberto”
3) não possui condições financeiras para pagamento da pena de multa e despesas processuais.

Pede para que seja reduzidas suas penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID. 231974415).

RAFAEL FERNANDO MENDES sustenta: 1)
“preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado”
; 2) seria aplicável regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

Pugna para que seja reduzida a
“pena [...] em seu grau máximo”
e fixado o regime aberto (ID.

232740175).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 231974420, 236532205, 236265666, 236508166 e 237939671).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento parcial do recurso e ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1.1 EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ. 1.2 MAJORAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DA RÉ PATRICIA TONIAZZO. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA PELA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 2. PLEITO DE LUANA SILVA PRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 3. PLEITOS EM COMUM DE TODOS OS RÉUS. 3.1 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3.2 RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 42 DA LEI DE DROGAS QUE PREVÊ QUE O JUIZ CONSIDERARÁ, COM PREPONDERÂNCIA AO ART. 59 DO CP, A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ENTENDIMENTO DO STJ. 3.3 CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DOS PLEITOS DEFENSIVOS.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 247216156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 19 de dezembro de 2023, por volta das 22h25min, na rua Professora Alice Freire Silva, n.o 1232, próximo ao Mercado “Dia a Dia”, na região do bairro CPA III, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados RAFAEL FERNANDO MENDES, PATRICIA TONIAZZO e LUANA SILVA PRADO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL FERNANDO MENDES, PATRICIA TONIAZZO e LUANA SILVA PRADO PATRICIA TONIAZZO, todos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, praticado na forma do art. 29 do Código Penal, aplicando a denunciada PATRICIA a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal.”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de justiça - ID 231974166)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.o 3.14.2023.153660-01, restando-se incontestável que a substância apreendida tratava-se de “MACONHA”, a qual era ao tempo do fato e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha LUCAS LUIS DE OLIVEIRA LEITE, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha PAULO COLETO DA SILVA FILHO, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha ELBER SOUZA DA SILVA, quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha REINALDO JOSÉ DA SILVA, quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

A acusada PATRÍCIA TONIAZZO, quando interrogada em juízo, relatou que: [...].

A acusada LUANA SILVA PRADO, quando interrogada em juízo, relatou que: [...].

Por outro lado, verifica-se do Laudo Pericial de no 214.2.16.9067.2024.181839-A01 (ID 157854156), que somente foi possível realizar a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular pertencente ao réu Rafael Fernando Mendes, onde após análises feitas, foi possível localizar conversas com terceiros, sobre pagamento de pó (cocaína), entrega de “doce” e outros entorpecentes, confirmando a realização de venda e transportes de drogas pelo acusado. Vejamos: [...].

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver os réus, uma vez que restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que transportavam entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar, destinados à venda. Ademais, as declarações dos réus não foram confirmadas por nenhum elemento de prova e encontram-se isoladas nos autos. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR RAFAEL FERNANDO MENDES, brasileiro, solteiro, profissão não declarada, natural de Montes Claros/MG, nascido em 12/08/1989, filho de Claudia Cristine Maia Mendes, portador do RG n.o 16717 MTE/MT, inscrito no CPF n.° 033.625.091- 69, residente e domiciliado à rua da Esperança, n.° 115, bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT, com o contato telefônico (65) 99287-2645 (ID’s. 138484984 - Pág. 1 e 138485746), PATRICIA TONIAZZO, alcunha “Paty”, brasileira, solteira, desempregada e pensionista, natural de Terra Nova do Norte/MT, nascida em 10/07/1987, filha de Marlene Soares de Brito e Juarez Antonio Toniazzo, portadora do RG n.o 17232937 SSPMT, inscrita no CPF n.° 035.456.961-97, residente e domiciliada à rua Antonio Dorileo, n° 255, Condomínio Spazio Cristale, apto 304, bloco A, bairro Coophema, Cuiabá/MT, com o contato telefônico (65) 9.9961-8564 (IDs. 138484984 - Pág. 2 e 138485745), atualmente encontra-se presa preventivamente, e, LUANA SILVA PRADO, brasileira, convivente, desempregada, natural de Goiânia/GO, nascida em 04/05/2001, filha de Angelica Silva da Cruz e Volnei Castro de Prado, portadora do RG n.o 26875497 SSP MT, inscrita no CPF n.° 059.314.621-20, residente e domiciliada à rua 1 ou 3, n.° 10, quadra 03, bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, telefones para contato (65) 9.9930-4766, (65) 9.9908-5007 e (65) 9.9994-3993 (ID’s. 138484984 - Pág. 2 e 138485744), pela prática delitiva capitulada no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, aplicando a denunciada PATRICIA a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. [...].

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS

RAFAEL FERNANDO MENDES

[...]

Não há qualquer causa de aumento. De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo definitivo. A quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder do acusado (4,230 kg de maconha), denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico, conforme já fundamentado supra. Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e sem o aval de organizações criminosas, o que não é o caso do sentenciado, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Ademais, conforme conversas anexas a presente sentença, verifica-se que o réu é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que realiza a venda e o transporte de entorpecentes para usuários. Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de RAFAEL FERNANDO MENDES, brasileiro, solteiro, profissão não declarada, natural de Montes Claros/MG, nascido em 12/08/1989, filho de Claudia Cristine Maia Mendes, portador do RG n.o 16717 MTE/MT, inscrito no CPF n.° 033.625.091-69, residente e domiciliado à rua da Esperança, n.° 115, bairro Jardim Primavera, Cuiabá/MT, com o contato telefônico (65) 99287-2645 (ID’s. 138484984 - Pág. 1 e 138485746), no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. FIXO o regime prisional de início em FECHADO, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006

LUANA SILVA PRADO

[...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase: Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Terceira fase:

Não há qualquer causa de aumento. De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo definitivo. A quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder da acusada (4,230 kg de maconha), denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico, conforme já fundamentado supra. Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e sem o aval de organizações criminosas, o que não é o caso da sentenciada, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei Antidrogas. Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de LUANA SILVA PRADO, brasileira, convivente, desempregada, natural de Goiânia/GO, nascida em 04/05/2001, filha de Angelica Silva da Cruz e Volnei Castro de Prado, portadora do RG n.o 26875497 SSP MT, inscrita no CPF n.° 059.314.621-20, residente e domiciliada à rua 1 ou 3, n.° 10, quadra 03, bairro Residencial Glória, Pontes e Lacerda/MT, telefones para contato (65) 9.9930-4766, (65) 9.9908-5007 e (65) 9.9994-3993 (ID’s. 138484984 - Pág. 2 e 138485744, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

[...]

FIXO o regime prisional de início em FECHADO, diante da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 231974378)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.521983 (ID 231972685), Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.154757-A01 (ID 231974156) e Laudo Pericial de Constatação de Entorpecentes no 311.3.10.9067.2023.153660-A01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Reinaldo José Da Silva (ID 231972687) e Lucas Luís de Oliveira Leite (ID 231972688), bem como interrogados LUANA SILVA PRADO (ID 231972692), PATRICIA TONIAZZO (ID. 231972693) e RAFAEL FERNANDO MENDES (ID. 231972694).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Reinaldo José da Silva, Lucas Luís de Oliveira Leite, Paulo Coleto Da Silva Filho e

Elber Souza Da Silva, bem como o interrogatório de LUANA SILVA PRADO, PATRICIA TONIAZZO e RAFAEL FERNANDO MENDES (IDs 231974269, 231974290, 231974291, 231974292, 231974293, 231974294, 231974295 e 231974296).

Passa-se à análise do recurso da apelante LUANA SILVA PRADO por envolver pretensão absolutória.

Vejamos.

Os agentes policiais [Reinaldo José da Silva, Lucas Luís de Oliveira Leite, Paulo Coleto Da Silva Filho e

Elber Souza Da Silva] descreveram, coerentemente,
em Juízo,
as apreensões de quatro porções de maconha, com massa total de 4,230kg (quatro quilos e duzentos e trinta centigramas), no dia 19.12.2023, por volta das 22h25, nas proximidades do mercado “Dia a Dia”, Cuiabá/MT, no veículo ônix, de cor prata, placa RMZ3C26/MT.

Essas narrativas [dos referidos agentes policiais] convergentes revelam que:1) no dia 19.12.2023, por volta das 22h25, em patrulhamento pelo bairro Cristo Rei, receberam informação anônima de que um veículo Ônix, prata, parado em frente ao mercado “Dia a Dia”, no CPA 3, estaria realizando uma entrega de entorpecentes; 2) em ato contínuo, os policiais deslocaram-se até o referido local e avistaram o referido carro estacionado na calçada com motor e faróis ligados; 3) ao notarem a aproximação da viatura, o condutor do veículo/apelante RAFAEL FERNANDO MENDES tentou empreender fuga, arrancando bruscamente o carro e quase colidindo com a viatura; 4) após, os apelantes desceram do veículo; 5) na busca veicular foram encontradas as porções de maconhas
“no banco da frente do passageiro”
; 6) a apelante PATRICIA TONIAZZO afirmou, durante a abordagem, que a apelante LUANA SILVA PRADO trouxe estes entorpecentes de Pontes e Lacerda.

Atente-se que PATRICIA TONIAZZO afirmou, em Juízo, LUANA SILVA PRADO
“sabia que era uma coisa ilegal”
e
“queria ir junto”
, embora tenha retificado a versão de ela [LUANA] trouxe as drogas de Pontes e Lacerda/MT.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, as porções de maconha apreendidas não estavam escondidas, mas soltas na parte do branco da frente do veículo,
“o que reforça que a apelante Luana junto com os demais acusados fomentava o tráfico integralmente”
(ID. 231974420).

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, aliadas às particularidades do caso [circunstâncias do flagrante e declaração da corré], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal de LUANA SILVA PRADO por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se às dosimetrias das penas.

Do apelante RAFAEL FERNANDO MENDES:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à pretensão ministerial de aumento da pena basilar em razão da
“quantidade de droga apreendida”,
o Juízo singular deixou de valorá-la por entender que
“não há razão para exasperar a reprimenda”
.

A quantidade de maconha apreendida – mais de 4kg – justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Atente-se que essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de 4.230 (quatro mil duzentos e trinta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de “baseados” (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$12.000,00 (doze mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Logo, redimensiona-se a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes, a tornar a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O tráfico privilegiado foi afastado pelo o juiz da causa em razão da quantidade de drogas apreendidas e por entender que o apelante é
“contumaz na pratica do crime de tráfico [...] uma vez que realiza a venda e o transporte de entorpecentes para usuários”
(ID. 231974381).

Extraem-se do Laudo Pericial de no 214.2.16.9067.2024.181839-A01 (ID 157854156), referente ao conteúdo do aparelho telefônico do apelante,
“registro de conversas com terceiros, sobre pagamento de pó (cocaína), “doce” e outros entorpecentes, confirmando a realização de venda e transportes de drogas pelo acusado”
.

Os diálogos de compra e venda, por vários dias, demonstram a dedicação do apelante no tráfico de drogas, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Ademais, o apelante trabalhava como motorista de aplicativo e estaria utilizando a profissão, autônoma, para o transporte de entorpecentes, a caracterizar a modalidade “delivery”.

Essas circunstâncias fáticas [quantidade de droga e registro de compra e venda reiterada de entorpecentes] evidenciam o profissionalismo na consumação do crime, de modo que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT - 26.8.2022).

Frise-se que, em julgamento do HC no 216697/RS no c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (julgado em 1o.8.2022).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, a quantidade da droga apreendida, a circunstância judicial favorável e a pena superior
“justificam a imposição do regime mais gravoso
”
(AgRg no HC n. 931.534/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 6.11.2024).

Da apelante PATRICIA TONIAZZO:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reproduzem-se os fundamentos do apelante RAFAEL FERNANDO MENDES para exasperar a pena-base a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (
STJ
, AgRg no HC no 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023; TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021).

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Por outro lado, verifica-se a incidência da
agravante da reincidência, visto que à época dos fatos - 19.12.2023 - registrava condenação definitiva por infanticídio, cuja pena foi extinta em 6.2.2019 (SEEU No 0028493-53.2015.8.11.0042), em
razão do cumprimento integral, ou seja, dentro do respectivo prazo depurador de 5 (cinco) anos (CP, art. 64, I).

Desse modo, compensam-se integralmente a agravante e a atenuante, motivo pelo qual transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Consigne-se, ainda, que a apelante possui condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 21.10.2024 [PJe 11013007-30.2023.8.11.0042] e responde ação penal por associação ao tráfico de drogas, a demonstrar sua contumácia em crimes relacionados ao tráfico.

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva fixada pelo Juízo singular 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Da apelante

LUANA SILVA PRADO:

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade da droga, embora seja circunstância preponderante para incremento da pena basilar, não será utilizada nesta fase, diante da perspectiva de utilização para fração do tráfico privilegiado, a elidir o pedido ministerial [exasperação da pena-base pela quantidade de drogas].

Registra-se que o c. STJ possui entendimento que a utilização da quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica e para modulação do tráfico privilegiado caracteriza
“bis in idem”
(STJ, HC n. 853.872/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira – 6.12.2024).

Portanto, conserva-se a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, o juiz da causa tornou a pena base em provisória.

No tocante ao privilégio (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que o Juízo singular afastou o benefício por entender que LUANA SILVA PRADO

se dedica às atividades criminosas, ao considerar a quantidade de droga apreendida [4,230kg de maconha].

Ocorre que a informação recebida pelos agentes públicos refere-se a único transporte de droga, não houve investigação antecedente para se aferir a frequência/forma de atuação da apelante, circunstâncias que poderiam evidenciar dedicação à atividade criminosa.

Essas circunstâncias fáticas não evidenciam vinculo
“profundo ou duradouro”
com a traficância (STJ, HC 617371 SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 27.10.2020).

Note-se que a apelante é primária, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante.

Por força da significativa quantidade de maconha apreendida [4,230kg] e do concurso de agentes, elege-se a fração redutora de 1/6 (um sexto) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, AgRg no HC n. 602.673/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.10.2020).

Sendo assim, totaliza-se a pena intermediária da apelante LUANA SILVA PRADO em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)
PROVER

PARCIALMENTE
do órgão ministerial para readequar as penas dos apelados RAFAEL FERNANDO MENDES e PATRICIA TONIAZZO a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos os regimes iniciais fechado, e da apelante LUANA SILVA PRADO para readequar a pena a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVER
dos apelantes RAFAEL FERNANDO MENDES e de PATRICIA TONIAZZO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025